Tribunal: TJPA
Processo: 0811200-56.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811200-56.2023.8.14.0015

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO CARVALHO CARDOSO, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., MANOEL RAIMUNDO CARVALHO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RUBRICA “PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por pensionista do INSS, idoso de 70 anos, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sob a rubrica “PAGTO COBRANÇA PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”, sem contratação ou autorização reconhecida pelo consumidor. A sentença declarou a inexistência dos contratos, determinou o cancelamento definitivo dos descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos descontos efetuados sob a rubrica “PSERV” e se há litispendência a obstar o prosseguimento do feito; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar se o dano moral está configurado e se o valor da indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extrato bancário juntado pelo próprio banco confirma a existência de sete descontos sob a rubrica “PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”, no valor unitário de R$ 64,00, registrados entre junho e novembro de 2023.

4.

A presença de cobranças de outras empresas no mesmo período não afasta a identificação autônoma dos descontos vinculados à rubrica “PSERV”.

5.

O Banco Bradesco S.A., na condição de mantenedor da conta bancária do consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos descontos realizados sem comprovação de contratação válida e autorização expressa do titular.

6.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da teoria da cadeia de fornecimento, prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, bem como da responsabilidade objetiva por fortuito interno nas operações bancárias, conforme a Súmula 479/STJ.

7.

Não há litispendência, pois a ação paralela indicada pelo banco foi ajuizada posteriormente e proposta contra empresa distinta, inexistindo identidade de partes nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC.

8.

O ajuizamento de demandas separadas contra integrantes da cadeia de consumo constitui faculdade do consumidor e não configura litispendência nem litigância de má-fé.

9.

A restituição em dobro é devida, pois os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021 e não houve apresentação de instrumento contratual que justificasse as cobranças, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva.

10.

A devolução em dobro dos sete descontos de R$ 64,00 totaliza R$ 896,00, com incidência da SELIC integral desde cada evento danoso, conforme o Tema 1.368/STJ.

11.

O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidor idoso.

12.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, consideradas as circunstâncias do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência da Turma em casos análogos.

13.

A correção dos danos morais observa a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso até o arbitramento, deduzida a variação do IPCA no período, e, a partir do arbitramento, a SELIC integral, conforme o Tema 1.368/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se as demais condenações da sentença, inclusive a declaração de inexistência dos contratos, o cancelamento definitivo dos descontos sob a rubrica “PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)”, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no total de R$ 896,00, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos automáticos realizados em conta de consumidor quando não comprova contratação válida e autorização expressa do titular.

2.

A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento permite ao consumidor acionar separadamente os fornecedores envolvidos na cobrança indevida.

3.

Não há litispendência quando inexiste identidade de partes entre as ações comparadas.

4.

A repetição em dobro do indébito consumerista é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

5.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

6.

A indenização por danos morais pode ser reduzida quando o valor fixado na origem não observa os parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 42, parágrafo único, do CDC; arts. 80, II, III e V, 85, §§2º e 11, 337, §§1º a 3º, 487, I, e 1.026, §2º, do CPC; art. 406, §1º, do CC; art. 46 da Lei nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ; EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tema 1.368/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800239-79.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811200-56.2023.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MANOEL RAIMUNDO CARVALHO CARDOSO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA
que julgou
PROCEDENTES
os pedidos formulados por
MANOEL RAIMUNDO CARVALHO CARDOSO
— pensionista do INSS, idoso de 70 anos de idade (n. 15/08/1955) — na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

BREVE RETROSPECTO 1º GRAU

Alega o autor, em síntese, que é pensionista do INSS e recebe seus proventos no banco requerido, e que foi surpreendido com descontos em seu benefício, identificados por “
PAGTO COBRANÇA PAULISTA SERVIÇOS(PSERV)
”, do qual não tem conhecimento e nem teria autorizado. Aduz que questionou administrativamente o requerido, que não respondeu a contento. Afirma que deve se tratar de contrato fraudulento, pois não teria autorizado qualquer desconto referente a tal instituição, pelo que requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, liminarmente que o requerido se abstenha de efetuar os descontos referente a cobrança ora questionada, e no mérito a anulação do referido contrato, com condenação da requerida a restituição em dobro do valor já descontado, e condenação ao pagamento de danos morais. Com a inicial juntou documentos.

Em Decisão de ID. 114812117 foi deferida a gratuidade da justiça e indeferida a tutela provisória, pelo que o autor interpôs Agravo de Instrumento, que em Decisão Interlocutória da Desembargadora Relatora de ID. 116165568 - Pág. 6 teve deferido o pedido de efeito ativo de suspensão dos descontos.

O Banco requerido apresentou Contestação de ID. 116227523, aduzindo, em suma, preliminar de ilegitimidade passiva, por ter servido apenas de intermediadora entre e o autor e a instituição que teria oferecido seguro, e no mérito alega que não poderia impedir os débitos automáticos na conta, autorizados pelo autor, não havendo que se falar em reparação por danos materiais ou extrapatrimoniais. Pugna pela total improcedência dos pedidos autorais. Juntou documentos.

Dispositivo da sentença:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedidas para:

1 - Declarar a inexistência dos Contratos sub judice, que geraram descontos mensais, além dos encargos sofridos em razão dos descontos indevidos, nos termos já fundamentados, devendo o reclamado cancelar os débitos mensais já suspensos de forma definitiva, dentro do prazo de até 5(cinco) dias, a contar da intimação;

2 - Condenar a reclamada a restituir o valor indevidamente cobrado, que deverá ser feito em sua forma dobrada, valor a ser apurado em liquidação de sentença, e que deverá ser corrigido pela SELIC A partir da data da cobrança da primeira parcela, sendo a data do início do prejuízo em razão da contratação fraudulenta;

3 - Condenar o reclamado a pagar a autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pela SELIC a contar da data do evento danoso.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais ficando advertido que o não pagamento no prazo legal o crédito será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs o presente recurso (ID 33647851), alegando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva ad causam, pois os descontos impugnados seriam de "ODONTOPREV" e "MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR", e não de "PSERV"; (ii) litispendência com ações paralelas ajuizadas pelo autor (proc. nº 0910748-69.2023.8.14.0301, 0805777-18.2023.8.14.0015 e 0805776-33.2023.8.14.0015); (iii) litigância de má-fé do autor (art. 80, II, III e V, do CPC); (iv) impossibilidade de repetição em dobro, por ausência de má-fé e por contrato anterior a 30/03/2021; (v) inexistência de dano moral configurado — mero aborrecimento; subsidiariamente, redução para R$ 3.000,00; (vi) juros de mora a partir da citação (relação contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Requereu a improcedência total dos pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 33647859), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida e pela majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pela majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Há três questões em discussão: (i) se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos descontos efetuados sob a rubrica "PSERV" e se há litispendência a obstar o prosseguimento do feito; (ii) a adequação da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) a adequação do quantum indenizatório a título de danos morais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A preliminar não merece acolhimento. O extrato bancário juntado pelo próprio Banco Bradesco S.A. (ID 33647819, emitido em 26/12/2023) confirma, de forma expressa e inequívoca, a existência de
sete descontos
sob a rubrica "PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)", no valor unitário de
R$ 64,00
cada, registrados entre junho e novembro de 2023.

A tese recursal de que os descontos impugnados seriam exclusivamente de ODONTOPREV e MBM Previdência Complementar é, portanto, refutada pelo próprio documento produzido pelo apelante. Embora coexistam cobranças de outras empresas no mesmo período, a rubrica PSERV aparece identificada de forma autônoma em sete lançamentos distintos, afastando qualquer ambiguidade.

Ainda que superada a controvérsia fática, a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. decorre da teoria da cadeia de fornecimento, consagrada nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Na condição de mantenedor da conta bancária do apelado, o banco somente pode autorizar débitos automáticos mediante contratação válida e autorização expressa do titular.

Ao permitir que descontos sem lastro contratual fossem efetuados em benefício previdenciário do consumidor, falhou em seu dever de transparência e segurança, atraindo a responsabilidade solidária.

A Súmula 479/STJ é expressa ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", a teor do art. 14 do CDC.

DA LITISPENDÊNCIA.

A arguição também não prospera.

O presente processo foi ajuizado em
08/12/2023
— um dia antes da ação indicada pelo banco contra a PSERV (proc. nº 0910748-69.2023.8.14.0301, ajuizada em 09/12/2023.

Ademais, a ação paralela foi proposta contra empresa distinta (Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.), o que afasta a identidade de partes pressuposta no art. 337, §§1º a 3º, do CPC.

O exercício do direito de acionar separadamente os integrantes da cadeia de consumo é faculdade do consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC) e não configura litispendência nem litigância de má-fé.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

O extrato bancário (ID. 336447819) confirma
sete descontos
sob a rubrica "PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)", no valor unitário de R$ 64,00, totalizando
R$ 448,00
, todos posteriores a 30/03/2021. A restituição em dobro é devida. O C. STJ, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Corte Especial, DJe 30/03/2021), pacificou que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva — o que se verifica na espécie ante a absoluta ausência de instrumento contratual que justifique os descontos realizados. O montante a restituir em dobro corresponde a
R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais)
. Afastada, ainda, a tese de contrato anterior a 30/03/2021: os descontos PSERV confirmados pelo extrato tiveram início em junho de 2023, muito após o marco modulatório.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, incidirá a SELIC integral (art. 406, §1º, do CC) desde o evento danoso — cada desconto indevido —, nos termos do Tema 1.368/STJ (Corte Especial, 28-29/10/2025), que consagra a SELIC como taxa única de mora, vedada a cumulação com INPC e 1% a.m.

DOS DANOS MORAIS.

O dano moral está configurado. Os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de idoso de 70 anos, o que, por si só, evidencia privação concreta presumida, que transcende os limites do mero aborrecimento cotidiano e atinge a dignidade do consumidor hipervulnerável.

— Contudo, levando em conta as condições econômicas das partes, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter pedagógico e punitivo da indenização e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduz-se a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em consonância com a jurisprudência desta Turma em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13/06/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE." (TJ-PA 08002397920208140009, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/09/2022)

Quanto à correção dos danos morais, incidirá a taxa SELIC desde o evento danoso até o efetivo arbitramento, deduzida a variação do IPCA no período (SELIC fissionada), e, a partir do arbitramento, a SELIC integral, consoante Tema 1.368/STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para
REDUZIR
a indenização por danos morais ao valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Mantenho as demais condenações da sentença recorrida, inclusive: (i) a declaração de inexistência dos contratos sub judice e o cancelamento definitivo dos descontos sob a rubrica "PAULISTA SERVIÇOS (PSERV)"; (ii) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados — sete descontos de R$ 64,00 cada, totalizando
R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais)
em dobro —, com SELIC integral desde cada evento danoso (Tema 1.368/STJ); (iii) os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação; e (iv) a gratuidade de justiça deferida.

Mantenho as custas e os honorários advocatícios a cargo do banco/apelante. Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que esta medida se aplica exclusivamente nos casos de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026